Tribunal: TJSP
Processo: 1030824-72.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recursos interpostos em ação de procedimento comum, cujo valor da causa – que não pode ser globalizado para efeito de fixação de competência – é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa.

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recursos interpostos em ação de procedimento comum, cujo valor da causa – que não pode ser globalizado para efeito de fixação de competência – é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Precedente desta C. Câmara. Determinação de remessa e redistribuição dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, prejudicado o recurso interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785459
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030824-72.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados/apelantes WILLIAM COELHO
CAVALCANTE MACEDO, JACYR NICOLAU FERNANDES ROMANO (JUSTIÇA
GRATUITA), RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE
LAERCIO DE LIMA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITO CARPEJANI,
EDGARD BENEDITO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO BONI (JUSTIÇA GRATUITA), WALDEMAR
DOS SANTOS CLEMENTE, ORLANDO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA),
EDILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), HORACIO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), RUBENS BERTALIA (JUSTIÇA GRATUITA), ORLANDO
RAIMUNDI (JUSTIÇA GRATUITA), PEDRO OSCAR MORETI, HELIO TATSUMEI
NAKAMINE (JUSTIÇA GRATUITA), ROBERTO PAGANINI (JUSTIÇA GRATUITA),
TOROS KHARMANDAIAN NETO, APARECIDO ZACHARIAS DOS SANTOS e
SIDNEY CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Diante da incompetência
absoluta do Juízo 'a quo', DETERMINARAM, de ofício, a remessa e a redistribuição
dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, prejudicados os recursos interpostos. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030824-72.2014.8.26.0053 -Voto no 12771
2
Voto no 12771
Apelação no 1030824-72.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: São Paulo Previdência SPPREV e William Coelho Cavalcante Macedo (e
outros)
Apelados: os mesmos
MM. Juiz: Alexandre Jorge Carneiro da Cunho Filho (10a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo)
APELAÇÃO COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recursos
interpostos em ação de procedimento comum, cujo valor da causa
que não pode ser globalizado para efeito de fixação de
competência é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra
em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009.
Desnecessidade de produção de prova pericial complexa.
Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda
Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da
Lei 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016.
Precedente desta C. Câmara. Determinação de remessa e
redistribuição dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, prejudicado o recurso
interposto.

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
William Coelho Cavalcante Macedo (e outros) em face da São Paulo Previdência
SPPREV, objetivando a condenação da requerida a proceder ao recálculo da vantagem
denominada sexta-parte, com incidência dos vencimentos integrais recebidos pelos autores,
incluindo-se, assim, além do vencimento padrão, todas as demais vantagens recebidas,
salvo as eventuais, com o pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição
quinquenal, tudo devidamente corrigido, apostilando-se.
A r. sentença de fls. 275/278, integrada à fl. 296, cujo
relatório se adota, julgou “EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030824-72.2014.8.26.0053 -Voto no 12771
3
do inciso V do art. 485 do C.P.C., em face dos coautores Pedro Oscar Moreti (fl. 131) e
Edgard Benedito Lopes (fl. 112), ante a litispendência apontada nos autos. Por fim,
JULGO PROCEDENTE a ação, em conformidade com o inciso I do art.487 do C.P.C.,
para determinar que, nos termos do artigo 129 da Constituição Estadual, a sexta-parte
tenha por base de cálculo as parcelas permanentes que compõem os vencimentos dos
requerentes, excluídas as parcelas recebidas de forma ocasional. Outrossim, condeno a
requerida ao pagamento das diferenças de valores pretéritos acima estabelecidos,
observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária a partir da data em que
cada parcela deveria ser paga, além de juros moratórios a contar da citação, nos termos
da Lei no 11.960/09, salvo quanto à atualização monetária, que deverá seguir o IPCA-E
(vide ADIs 4357 e 4425, julgadas em março de 2013 pelo C. STF). No que se refere ao
demandante Edgar, não tendo havido esclarecimento quanto à propositura de duas ações
com o mesmo objeto pelo mesmo escritório, entendo que o manejo da medida pela parte
evidencia o uso do processo para obtenção de objetivo ilegal, qual seja, o da percepção de
valores em duplicidade, de modo que condeno o requerente como litigante má fé, de
acordo com o que prevê o inciso III do art. 17 do C.P.C., impondo-lhe multa de 1% do
valor da causa, além de indenização equivalente a 10% de tal montante. No mais,
considerando a sucumbência em maior parte, condeno a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários que arbitro em 10% do valor da condenação.
Por fim, no que se refere ao pedido de habilitação dos herdeiros de Horário da Silva,
manifeste-se a requerida no prazo de 10 dias. P.R.I.C.”
Recurso da São Paulo Previdência SPPREV, objetivando,
em linhas gerais, a reforma da sentença (fls. 285/294). Recurso reiterado à fl. 298.
A parte autora apresentou recurso adesivo objetivando a
reforma parcial da r. sentença, no tocante à aplicação da multa por litigância de má-fé
aplicada ao coautor Edgar Benedito Lopes, revertendo o mérito para reconhecer a
procedência do pedido com relação a esse coautor (fls. 312/319)
Contrarrazões às fls. 301/310 e 324/332.
Eis o breve relato.
No caso, ressalvado o entendimento externado anteriormente
no julgamento de casos semelhantes, está prejudicada a análise recursal, ante a
incompetência absoluta do Juízo “a quo” (10a Vara da Fazenda Pública da Comarca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030824-72.2014.8.26.0053 -Voto no 12771
4
Capital) para a apreciação da demanda.
Cuida-se, o processo originário, de ação de procedimento
comum, objetivando a condenação da requerida a proceder ao recálculo da vantagem
denominada sexta-parte, com incidência dos vencimentos integrais recebidos pelos autores,
incluindo-se, assim, além do vencimento padrão, todas as demais vantagens recebidas,
salvo as eventuais, ajuizada em 29.07.2014, por 20 coautores, em litisconsórcio ativo
facultativo, cujo valor atribuído à causa perfaz o montante de R$ 45.550,89 (fl.72), que
diga-se não pode ser globalizado para efeito de fixação de competência, mas, sim, deve
ser considerado, individualmente, por cada um dos coautores (STJ, REsp 1607204/SP, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 6.12.2016).
Nesse sentido, aliás, observa-se que foi fixada, em
26.04.2019, por ocasião do julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, neste E.
Tribunal, a seguinte tese: “[nos] casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído
à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, 'Caput' - Lei Federal no 12.153/2009)”.
Estabelecem os artigos 2o e 23 da Lei 12.153/2009, in verbis:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis
de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários
mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação,
de divisão e demarcação, populares, por improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre
direitos ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030824-72.2014.8.26.0053 -Voto no 12771
5
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a
soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais
parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das
partes,
deferir
quaisquer
providências
cautelares
e
antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de
difícil ou de incerta reparação.” (destaques nossos)
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
atendendo à necessidade da organização dos serviços
judiciários e administrativos.
No Estado de São Paulo, considerando o disposto no artigo
23 supracitado, a competência restou limitada, nos termos do Provimento CSM no
1.768/2010, que, com a redação alterada pelo Provimento CSM no 1.769/2010, estabeleceu:
“Art. 1o - Para os fins do art. 23, da Lei no 12.153/2009,
ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública as ações que tenham como fundamento
qualquer penalidade decorrente de infrações de trânsito
(multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.), qualquer
demanda envolvendo créditos de natureza fiscal, inclusive as
que tramitam no anexo fiscal, e as ações previdenciárias (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030824-72.2014.8.26.0053 -Voto no 12771
6
109, § 3o, da CF/88)”.
Após, foi editado o Provimento CSM no 2.030/2013
revogando as disposições dos Provimentos CSM nos 1.768/2010 e 1.769/2010,
exclusivamente, em relação às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Com efeito, considerando o início da vigência da Lei no
12.153/2009 em junho de 2010 (art. 28), o prazo de cinco anos, previsto em seu artigo 23,
que possibilitava a limitação da competência, de forma complementar, escoou em junho de
2015, passando, desta forma, os Juizados Especiais da Fazenda Pública a ter competência
limitada, apenas, nos termos do disposto no seu artigo 2o.
Em reforço, em janeiro de 2016, foi editado o Provimento
CSM no 2.321/2016, tornando a competência dos Juizados da Vara da Fazenda “plena”,
nos termos da referida Lei no 12.153/2009, conforme se vê adiante:

“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo
23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara
da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, §4o, do referido
diploma legal.”
Assim, em se tratando de hipótese de competência absoluta e
considerando que a matéria discutida, além de prescindir da produção de prova pericial
complexa, não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência elencadas na Lei
no 12.153/2009, impõe-se, desta forma, reconhecer a incompetência absoluta do Juízo “a
quo” e, em consequência, determinar, ex officio, a remessa e a redistribuição dos autos a
uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos termos
do quanto disposto no artigo 64, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, ficando
prejudicada a apreciação dos apelos.
Aliás, nesse rumo, já vem decidindo esta C. 13a Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030824-72.2014.8.26.0053 -Voto no 12771
7
“Apelação Cível. Direito Processual Civil.
Servidor público estadual Pretensão voltada à incorporação do
Prêmio de Incentivo ao vencimento Ação proposta por 13
autores em 24.09.2015 - Matéria que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da L 12.153/09 ou nos
Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 -
Litisconsórcio facultativo Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos Consideração voltada à pretensão econômica de cada
litisconsorte, que não pode ser globalizada para efeito de
competência.
Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
com valor até sessenta salários mínimos, sendo a competência dos
juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o).
Anula-se a sentença, determinando a distribuição dos autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
prejudicado o recurso interposto.” (Apelação Cível no
1038582-68.2015.8.26.0053, Rel. Des. RICARDO ANAFE, j.
14.12.2016, V.U.)
Por derradeiro, frise-se, nesse diapasão, ser despicienda a
análise dos argumentos ventilados, já que, nem mesmo, em tese, são capazes de infirmar a
conclusão aqui insculpida (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030824-72.2014.8.26.0053 -Voto no 12771
8
Ante o exposto, diante da incompetência absoluta do Juízo “a
quo”, DETERMINA-SE, de ofício, a remessa e a redistribuição dos autos a uma das Varas
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, prejudicados os recursos
interpostos, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator